Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731678-27.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: CESAR RODRIGUES DE FARIA, CAMILA VERAS DE FARIA, CAROLINA VERAS DE FARIA, FREDERICO VERAS DE FARIA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021 11:36:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador